Tribunal: CARF
Processo: 19679.721360/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721360/2018-31
ACÓRDÃO
3002-003.438 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERRA FORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e
serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou
relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii)
aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a
atividade desenvolvida pela empresa.
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE INSUMOS DESONERADOS.
SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas despesas
de armazenagem quando não restar comprovado o enquadramento no art.
3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 como armazenagem de mercadoria, na
operação de venda ou no conceito de insumos que abrange todos os bens
e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços
e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa.
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.438 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721360/2018-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário apresentado para reverter as glosas sobre os fretes de insumos
sujeitos à Alíquota Zero (café em grão), independente do regime de tributação imposto a estes,
desde que tais serviços tenham sido registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos e efetivamente tributados pela referida contribuição.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de processo para apuração de crédito COFINS, apurado no regime
nãocumulativo relativo ao 4o trimestre de 2015. O Pedido de Ressarcimento de
COFINS não-cumulativo no 11690.23036.111215.1.1.19-0353 foi no valor total de
R$ 3.235.921,16.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – DERAT - 8a
Região Fiscal proferiu o Despacho Decisório - DD de fls. 2769/2789, em obediência
a concessão do Mandado de Segurança no 5009287-80.2018.4.03.6100/14a Vara
Cível Federal de São Paulo para à análise e conclusão dos processos
administrativos em exame. Em 19/07/2018, a empresa solicitou, junto ao juiz
federal da 14a vara de São Paulo, prorrogação de prazo de 90 (noventa) dias,
relativo ao cumprimento do mandado de segurança por ela obtido.
No Despacho Decisório (fls. 2769/2789), a autoridade fiscal, narra os
procedimentos de fiscalização, expõe as razões que fundamentaram a decisão,
indica os itens glosados para cada mês em quadros, detalhando o motivo da glosa,
a fundamentação legal e, por fim, defere parcialmente o Pedido de
Ressarcimento
11690.23036.111215.1.1.19-0353,
reconhecendo
que
o
interessado tem saldo de crédito a ser ressarcido no montante de R$
2.883.410,63. Vide os principais pontos do Despacho Decisório:
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.438 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721360/2018-31
3
34) O confronto entre as informações prestadas pela interessada nas suas
EFDContribuições, com documentação e planilhas apresentadas no decorrer da
diligência fiscal, e os dispositivos legais vigentes, revelou a insubsistência de parte
dos seus créditos, glosados pelos motivos expostos adiante.
35) Na planilha 01 Glosas de Créditos da planilha Notas Fiscais nas EFD-
Contribuições, estão demonstradas, na coluna CH, as razões das glosas efetuadas,
e nas coluna Cl e CJ, os valores dos créditos de COFINS e de PIS glosados pela
fiscalização. Esclarecemos que, se a anotação inserida na coluna CH (Razão da
Glosa), começar com "OK", isto significa que a Fiscalização não efetuou glosa
alguma e aceitou, nesta parte, os procedimentos da empresa.
36) A planilha 01 Glosas de Créditos da planilha Notas Fiscais nas EFD-
Contribuições, corresponde à planilha de intimação fiscal que integrou o Termo
de Intimação n° 01, acrescentada das seguintes colunas:
a) BI a BO, com dados obtidos das Notas Fiscais Eletrônicas baixadas do sistema
ReceitaNetBX, da SRFB;
b) BP a CE, com dados obtidos dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos
baixados do sistema ReceitaNetBX, da SRFB, inclusive dados da mercadoria
transportada (quando esta informação estava disponível no Conhecimento de
Transporte Eletrônico);
c) CF, contendo o n° da linha na planilha de intimação original;
d) CG, indicando o mês de apropriação do crédito;
e) CH, indicando as razões da glosa (ou, se não houve glosa, trazendo a expressão
"OK");
f) Cl, com o valor do crédito de COFINS glosado;
g) CJ, com o valor do crédito de PIS glosado.
37) Esclarecemos a seguir os principais motivos de glosa.
Glosa de créditos sobre frete na aquisição de mercadoria tributada à alíquota zero
(café em grão)38) De acordo com o § 2o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 (redação idêntica), as aquisições de bens e serviços não sujeitos ao
pagamento da Contribuição para o PIS e da COFINS não-cumulativos não dão
direito a crédito:
(...)39) O art. 1o, XXI, da Lei 10.925/2004, incluído pela Lei no 12.839/2013,
reduziu a zero a alíquota de contribuição do café classificado nos códigos 09.01
(que inclui o café em grão) e 2101.1 da TIPI, conforme segue:
(...)
40) De acordo com a Solução de Consulta COSIT n° 390, de 06/09/2017, de caráter
vinculante para esta Fiscalização, e cuja ementa se transcreve abaixo, quando
vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, o frete respectivo não dará
direito a crédito:
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.438 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721360/2018-31
4
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: Não há previsão legal
específica para a apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep em relação aos dispêndios com serviço de transporte (frete)
ocorridos na aquisição de bens. No entanto, considerando que o frete do bem
adquirido para revenda, em regra, integra o custo de aquisição do bem:
a) quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, o custo de seu
transporte, incluído no seu valor de aquisição, servirá, indiretamente, de base de
apuração do valor do crédito;
b) quando vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, também não
haverá, sequer indiretamente, tal direito em relação aos dispêndios com seu
transporte. DISPOSITIVOS LEGAIS:
art. 3° da Lei n o 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
EMENTA: Não há previsão legal específica para a apuração de créditos da não-
cumulatividade da COFINS em relação aos dispêndios com serviço de transporte
(frete) ocorridos na aquisição de bens. No entanto, considerando que o frete do
bem adquirido para revenda, em regra, integra o custo de aquisição do bem:
a) quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, o custo de seu
transporte, incluído no seu valor de aquisição, servirá, indiretamente, de base de
apuração do valor do crédito;
b) quando vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, também não
haverá, sequer indiretamente, tal direito em relação aos dispêndios com seu
transporte. DISPOSITIVOS LEGAIS:
art. 3o e inciso II do art. 15 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
41) Com base na interpretação acima, procedeu-se à glosa dos fretes na aquisição
de café em grão, tributado à alíquota zero. A identificação desse tipo de carga foi
efetuada a partir do campo "Informação da Carga - Produto Predominante", dos
Conhecimentos de Transporte Eletrônicos, e que está transcrito na coluna CC da
planilha 01 Glosas de Créditos da planilha Notas Fiscais nas EFD-Contribuições.
Nos casos em que a chave eletrônica da mercadoria transportada e o produto
predominante não estavam informados no Conhecimento de Transporte
Eletrônico, a aquisição de café foi identificada a partir do nome e CNAE do
remetente.
42) Abaixo informamos o total das glosas efetuadas, referente a esta parte:
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.438 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721360/2018-31
5

(...)Glosa de créditos sobre serviços de armazenagem 43) De acordo com o art 3o,
IX, da Lei 10.833/2003, que também se aplica à Contribuição para o PIS por força
do seu art. 15, o crédito para serviços de armazenagem é previsto apenas para
armazenagem de produtos destinados à venda:
(...)44) Sendo assim, na coluna BG da planilha 01 TERMO DE INTIMAÇÃO 01 -
CRÉDITOS NAS EFD-CONTRIBUIÇÕES, para os documentos numerados de 25 a 184
na coluna BF, solicitou-se à empresa que comprovasse tratar-se, efetivamente, de
armazenagem na operação de venda (uma vez que ela assim o declarou),
identificando, na coluna BH, as chaves eletrônicas de todas as notas fiscais de
venda das mercadorias armazenadas.
45) A empresa apresentou as notas fiscais dos serviços de armazenagem; todavia,
conforme pode-se verificar na sua resposta ao Termo de Intimação n° 01, não
identificou as mercadorias armazenadas e não informou absolutamente nenhuma
chave eletrônica de nota fiscal de venda das mercadorias armazenadas.
46) Como a maior parte do café processado pela interessada é destinado à
exportação, em face da não-apresentação, por parte da empresa, das
informações solicitadas, a Fiscalização adotou o seguinte procedimento:
a) considerou as armazenagens em Santos/Guarujá, porto por onde se escoam as
exportações da empresa, como armazenagens na operação de venda;
b) considerou as armazenagens em Bortolan Sul, Cristais Paulista, Espírito Santo
do Pinhal, Franca, Leme, Poços de Caldas, São João da Boa Vista e São Sebastião
do Paraíso como armazenagens de insumos ou armazenagens outras que não as
de mercadorias destinadas à venda, que não dão direito a crédito.
47) Transcrevemos abaixo as totalizações das glosas relativas a esta parte:
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.438 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721360/2018-31
6

Outras glosas de crédito 48) Por fim, foram efetuadas outras glosas, de valores
menos expressivos, por motivos variados, conforme segue:
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.438 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721360/2018-31
7

(...)
Da Manifestação Cientificada do despacho decisório em 15/10/2018, conforme
despacho de fl. 2792, o interessado apresentou a Manifestação de
Inconformidade, fls. 2809/2812, em 12/11/2018 (fl. 2798), argumentando, em
síntese:
Inconformada com as glosas relativas aos, i) fretes na aquisição de sujeitos à
alíquota zero e ii) armazenagem de mercadoria (insumos)(...)As glosas são
equivocadas e devem ser revertidas pelos motivos que seguem i) Fretes na
aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero. Cumpre esclarecer que frete de
aquisição é um serviço como outro qualquer, tanto que a letra S do ICMS está lá
quase que exclusivamente para poder tal imposto abarcá-lo em sua hipótese de
incidência Sendo o frete serviço a previsão para creditamento em relação aos
valores pagos encontra guarida no Inciso I! do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e
10833/2003. sem qualquer outra delonga pouco importando se o insumo está ou
não sujeito ao pagamento das contribuições.
(...)
ii) armazenagem de mercadoria (insumos).
(...)Equivoco. Note-se que a previsão contida no inciso IX do artigo 3o da lei
10833/2013 é ampliativa, pois a armazenagem na aquisição de insumos para
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.438 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721360/2018-31
8
produção já estava prevista anteriormente, posto que é serviço utilizado como
insumo e essencial a atividade de qualquer empresa.
Diante do exposto, requer a procedência da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para que sejam revertidas as glosas guerreadas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 julgou improcedente a
manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e
ilegalidade de disposições que integram a legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicandose
somente entre as respectivas partes do processo judicial ou administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
ARMAZENAGEM DE MERCADORIA. CRÉDITOS. LIMITE LEGAL
A legislação limita a geração de créditos das contribuições somente às despesas
incorridas com armazenagem de mercadorias em operação de venda.
AQUISIÇÃO DE INSUMO NO MERCADO INTERNO. BEM SUJEITO À ALÍQUOTA
ZERO. FRETE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Quando vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, também não
haverá, sequer indiretamente, tal direito em relação aos dispêndios com seu
transporte.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado em pedido de restituição,
ressarcimento e compensação é do contribuinte. Não sendo essa prova produzida
nos autos, indefere-se o pedido de ressarcimento.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade quanto ao mérito do seu direito creditório.
É o Relatório.

Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.438 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721360/2018-31
9
VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente contesta as glosas do direito de crédito sobre (i) Fretes na aquisição de
insumos sujeitos à alíquota zero e (ii) armazenagem de mercadoria (insumos).
I - Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina e
da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.438 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721360/2018-31
10
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150),
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, exsurge,
de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de insumos a
determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo contribuinte. Em
outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos para fins de direito
creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de sua essencialidade
ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada empresa desempenha.
Passo à análise das contestações na seqüência referida no Recurso Voluntário.
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.438 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721360/2018-31
11
(i) Fretes na aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero
Verifica-se, pelo Despacho Decisório, que os fretes na aquisição de café em grão,
tributado à alíquota zero foram glosados, pois se é vedado o creditamento em relação ao bem
adquirido, o frete respectivo não dará direito a crédito, nos termos do art. 3o e inciso II do art. 15
da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Alega a recorrente que sendo o frete serviço a previsão para creditamento em
relação aos valores pagos encontra guarida no Inciso II do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e
10833/2003, sem qualquer outra delonga pouco importando se o insumo está ou não sujeito ao
pagamento das contribuições.
Entendo que sendo os regimes de incidência sobre o produto transportado (sujeito
à alíquota zero) e sobre o frete (transporte, na não cumulatividade, onerado, pago à empresa
transportadora), não há que se falar que o destino do crédito do frete segue o mesmo daquele da
mercadoria.
Nesse mesmo sentido segue decisão da 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-
013.877, de 16/03/2023. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo
por meio da Súmula CARF no 188:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.438 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721360/2018-31
12
Assim, a decisão de piso mereça ser reformada para que o direito ao crédito sobre
os fretes de insumos sujeitos à Alíquota Zero (café em grão), independente do regime de
tributação imposto a estes, seja reconhecido, desde que tais serviços tenham sido registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e efetivamente tributados pela referida
contribuição.

(ii) armazenagem de mercadoria (insumos)
No que concerne as despesas com armazenagem, afirma a Fiscalização que a
empresa não identificou as mercadorias armazenadas e não informou nenhuma chave eletrônica
de nota fiscal de venda das mercadorias armazenadas. Diz que como a maior parte do café
processado pela interessada é destinado à exportação e, ainda, em face da não-apresentação, por
parte da empresa, das informações solicitadas, considerou que:
a) considerou as armazenagens em Santos/Guarujá, porto por onde se escoam as
exportações da empresa, como armazenagens na operação de venda;
b) considerou as armazenagens em Bortolan Sul, Cristais Paulista, Espírito Santo
do Pinhal, Franca, Leme, Poços de Caldas, São João da Boa Vista e São Sebastião
do Paraíso como armazenagens de insumos ou armazenagens outras que não as
de mercadorias destinadas à venda, que não dão direito a crédito.
Alega a recorrente que, a previsão contida no inciso IX do artigo 3o da lei
10833/2013 é ampliativa, pois a armazenagem na aquisição de insumos para produção já estava
prevista anteriormente, posto que é serviço utilizado como insumo e essencial a atividade de
qualquer empresa e que tais serviços de armazenagem de Terceiros são essenciais para a
operação da empresa, uma vez que o volume de café é muito grande, utilizando-se os serviços de
terceiros para armazenagem de insumos e mercadorias para a venda, ao retirá-los do processo
não existe produção.
A legislação das contribuições possui dispositivo legal prevendo a possibilidade de
créditos para armazenagem, conforme o art.3o da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010) (Regulamento)
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.438 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721360/2018-31
13
Do dispositivo transcrito acima percebe-se que somente as despesas com
armazenagem de mercadorias, caracterizada esta como a atividade estrita de guarda de
mercadoria (pagamento do depósito), efetuadas nas operações de vendas e desde que suportadas
pela vendedora, é que tem possibilidade de creditamento das contribuições.
No entanto, conforme constatou a fiscalização, a empresa não identificou as
mercadorias armazenadas e não informou nenhuma chave eletrônica de nota fiscal de venda das
mercadorias armazenadas, concluindo que não se trata de armazenagem de mercadoria em
operação de venda, conforme dispõe a legislação de regência.
No caso, tais despesas não se enquadram no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, seja por se tratar de armazenagem
de produtos acabados, ou seja efetuada posteriormente à finalização da produção do bem
destinado à venda, ou não restar comprovada a essencialidade ou relevância e ainda não se
enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, por terem ocorrido
antes da operação de venda.
Assim, mantenho a glosa dessas despesas por não se enquadrarem no art. 3o, inciso
IX, da Lei 10.833/03 como armazenagem de mercadoria, na operação de venda ou no conceito de
insumos que abrange todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa.

CONCLUSÕES
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário apresentado para reverter as glosas sobre os fretes de insumos sujeitos à Alíquota Zero
(café em grão), independente do regime de tributação imposto a estes, desde que tais serviços
tenham sido registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e efetivamente
tributados pela referida contribuição.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 2963
DF CARF MF
Original